Tribunal: TJPA
Processo: 0000447-18.2007.8.14.0053
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
EMENTA:RECURSO ESPECIAL EM APELAÃÃO CRIMINAL EM FACE DO V. ACÃRDÃO N. 198.555 QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÃÃO PARA MANTER A SENTENÃA CONDENATORIA NOS SEUS TERMOS â PUGNAM PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE â RECURSO CONEHCIDO E PROVIDO PARA CONSIDERAR O COMPORTAMENTO DA VÃTIMA COMO CIRCUNSTÃNCIA NEUTRA â DETERMINAÃÃO CUMPRIDA.1. Cumpre salientar que esta Relatora ao analisar a pena, assegurou a manutenÃ§Ã£o das circunstancias consideradas desfavorÃ¡veis (culpabilidade, motivos e consequÃªncias), como constante dos votos, ante a existÃªncia de motivos que demonstram uma maior reprovabilidade na conduta do acusado, nÃ£o se reportando, neste ponto, quanto ao comportamento da vÃtima, notadamente por ser considerada neutra, todavia, mantendo o mesmo quantum de pena base aplicado pelo juÃzo a quo, ante os graves fatos delineados e dentro dos parÃ¢metros legais.Atinente a determinaÃ§Ã£o de cumprimento para que se proceda nova dosimetria, mantenho as circunstancias de culpabilidade, motivos e consequÃªncias como desfavorÃ¡veis, e quanto ao comportamento da vÃtima, a qual nÃ£o pode ser sopesada para fins de exasperaÃ§Ã£o da pena base, tratando-se de circunstancia neutra, reformo a pena base para 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusÃ£o. ApÃ3s pelas agravantes previstas no art. 61, II, alÃneas âeâ e âhâ do CPB, mantido patamar de 1/6, aumento a reprimenda em 3 anos e 5 meses, estabelecida em 23 anos e 11 meses. Ausentes causas de aumento e diminuiÃ§Ã£o, no entanto, reconhecida a continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CPB, sendo aplicada apenas uma das penas e multiplicada pelo dobro, resta fixada definitivamente em 47 (quarenta e sete) anos e 10 (dez) meses de reclusÃ£o.Mister reformar a pena ao delito de ocultaÃ§Ã£o de cadÃ¡ver, prevista no art. 211 do CP, pelos mesmos motivos, reformando a pena base para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusÃ£o e 140 (cento e quarenta) dias-multa, a qual restou fixada definitivamente, ante a ausÃªncia de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuiÃ§Ã£o de pena.Somadas as penas pelo concurso material, restou a pena estabelecida decididamente em 49 (quarenta e nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusÃ£o e 140 (cento e quarenta) dias-multa.RECURSO CONHECIDO E CUMPRIDO CONFORME DETERMINAÃÃO DO STJ.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU
APELANTE:
JUVENAL AMORIM DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000447-18.2007.8.14.0053
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL EM FACE DO V. ACÓRDÃO N. 198.555 QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA MANTER A SENTENÇA CONDENATORIA NOS SEUS TERMOS - PUGNAM PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE - RECURSO CONEHCIDO E PROVIDO PARA CONSIDERAR O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA COMO CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA - DETERMINAÇÃO CUMPRIDA.1.
Cumpre salientar que esta Relatora ao analisar a pena, assegurou a manutenção das circunstancias consideradas desfavoráveis (culpabilidade, motivos e consequências), como constante dos votos, ante a existência de motivos que demonstram uma maior reprovabilidade na conduta do acusado, não se reportando, neste ponto, quanto ao comportamento da vítima, notadamente por ser considerada neutra, todavia, mantendo o mesmo
quantum
de pena base aplicado pelo juízo a quo, ante os graves fatos delineados e dentro dos parâmetros legais.
Atinente a determinação de cumprimento para que se proceda nova dosimetria, mantenho as circunstancias de culpabilidade, motivos e consequências como desfavoráveis, e quanto ao comportamento da vítima, a qual não pode ser sopesada para fins de exasperação da pena base, tratando-se de circunstancia neutra, reformo a pena base para 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Após pelas agravantes previstas no art. 61, II, alíneas ¿e¿ e ¿h¿ do CPB, mantido patamar de 1/6, aumento a reprimenda em 3 anos e 5 meses, estabelecida em 23 anos e 11 meses.
Ausentes causas de aumento e diminuição, no entanto, reconhecida a continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CPB, sendo aplicada apenas uma das penas e multiplicada pelo dobro, resta fixada definitivamente em 47 (quarenta e sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Mister reformar a pena ao delito de ocultação de cadáver, prevista no art. 211 do CP, pelos mesmos motivos, reformando a pena base para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa, a qual restou fixada definitivamente, ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.
Somadas as penas pelo concurso material, restou a pena estabelecida decididamente em 49 (quarenta e nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa.
RECURSO CONHECIDO E CUMPRIDO CONFORME DETERMINAÇÃO DO STJ
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 14 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU
APELANTE:
JUVENAL AMORIM DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000447-18.2007.8.14.0053
R e l a t ó r i o

JUVENAL AMORIM DOS SANTOS
, interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de São Felix do Xingu que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV e art. 211 ambos do CPB c/c art. 71, parágrafo único do mesmo diploma legal.

A denuncia retratou que o apelante, proprietário de uma fazenda, mandou que Gilberto Evangelista e Jeremias Evangelista Ribeiro executassem a família do acusado, uma vez que a esposa deste queria se separar e assim não queria dividir seu patrimônio.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou JUVENAL AMORIM DOS SANTOS a pena de 51 (cinquenta e um) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de homicídio qualificado previsto no art. 121, § 2º, I e IV e art. 71 ambos do CPB, no regime fechado, com relação a duas vítimas (Allana Kauane Lopes de Andrade e Luzineide Andrade Lopes) e pelo crime de ocultação de cadáver, previsto no art. 211 do CPB, em relação a vítima Keiliane Andrade Lopes.

O réu recorreu da decisão, aduzindo que a decisão dos jurados foi manifestamente contraria às provas dos autos, e, alternativamente, a reforma da pena ao crime de homicídio qualificado, para que seja revista a agravante aplicada e o crime continuado, bem como aplicado ao crime de ocultação de cadáver o regime de cumprimento mais brando.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja afastada, da dosimetria da pena, a agravante de crime cometido contra cônjuge, uma vez que a vítima era apenas convivente do réu.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sessão da 3º Câmara Criminal Isolada, hoje 3º Turma de Direito Penal, a unanimidades de voto conheceu do recurso e negou-lhe provimento para que fosse mantida a sentença condenatória.

Intimada a Defensoria Pública interpôs Recurso Especial em favor de Juvenal Amorim dos Santos para que fosse reformado o acordão quanto a pena estabelecida.

Em contrarrazões a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela inadmissão do recurso especial por violar a sumula n. 07 do STJ e caso não seja esse o entendimento, no mérito, que seja negado provimento e mantido o Acordão n. 198.555/2018.

A vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, considerando o disposto na sumula n. 07 do STJ negou seguimento ao recurso especial.

Inconformada, a defesa, através da Defensoria Pública, interpôs Agravo em Recurso Especial, pugnando pelo juízo de retratação nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil e assim não procedendo, o encaminhamento do Agravo ao Superior Tribunal de Justiça.

Novamente em contrarrazões a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do Agravo em Recurso Especial.

No mesmo seguimento, a Vice-Presidência manteve a decisão agravada e remeteu o feito ao STJ.

Em decisão ao Agravo interposto o Ministro Ribeiro Dantas, analisando a dosimetria de pena questionado, entendeu pela manutenção das circunstâncias da culpabilidade, motivos e consequências como desfavoráveis, no entanto, observou ilegalidade quanto a consideração desfavorável ao comportamento da vítima, por se tratar de circunstancia neutra, motivo pelo qual, de
oficio
, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de Origem para que seja procedida uma nova dosimetria de pena.

É o relatório.
VOTO

Atinente a dosimetria de pena, matéria questionada no agravo,
cumpre salientar que esta Relatora ao analisar a pena, assegurou a manutenção das circunstancias consideradas desfavoráveis (culpabilidade, motivos e consequências), como constante dos votos, ante a existência de motivos que demonstram uma maior reprovabilidade na conduta do acusado, não se reportando, neste ponto, quanto ao comportamento da vítima, notadamente por ser considerada neutra, todavia, mantendo o mesmo
quantum
de pena base aplicado pelo juízo
a quo
, ante os graves fatos delineados e dentro dos parâmetros legais.

Por outro lado, atinente a determinação de cumprimento para que se proceda nova dosimetria, como já disposto no Acordão n.

198.555/2018 e sendo do mesmo entendimento do Excelentíssimo Ministro, mantenho as circunstancias de culpabilidade, motivos e consequências como desfavoráveis, e quanto ao comportamento da vítima, a qual não pode ser sopesada para fins de exasperação da pena base, tratando-se de circunstancia neutra,
reformo a pena base para 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Após pelas agravantes previstas no art. 61, II, alíneas ¿e¿ e ¿h¿ do CPB, mantido patamar de 1/6, aumento a reprimenda em 3 anos e 5 meses, estabelecida em 23 anos e 11 meses.

Ausentes causas de aumento e diminuição, no entanto, reconhecida a continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CPB, sendo aplicada apenas uma das penas e multiplicada pelo dobro,
resta fixada definitivamente em 47 (quarenta e sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Mister reformar a pena ao
delito de ocultação de cadáver
, prevista no art. 211 do CP, pelos mesmos motivos,
reformando a pena base para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa
, a qual restou fixada definitivamente, ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Somadas as penas pelo concurso material,
restou a pena estabelecida decididamente em 49 (quarenta e nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa.

É como voto.

À secretaria para as devidas medidas cabíveis.
Belém, 14 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA